Tribunal: TJSP
Processo: 1051921-26.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria Especial. Escrivão de Polícia. Integralidade e paridade de vencimentos. Admissibilidade. Impetrante que ingressou nos quadros da Polícia Civil antes da data de vigência da EC no 41/03. Preenchimento dos requisitos legais. Questão já dirimida com o julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Tema 21. Manutenção da classe para efeitos de cálculo dos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria Especial. Escrivão de Polícia. Integralidade e paridade de vencimentos. Admissibilidade. Impetrante que ingressou nos quadros da Polícia Civil antes da data de vigência da EC no 41/03. Preenchimento dos requisitos legais. Questão já dirimida com o julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Tema 21. Manutenção da classe para efeitos de cálculo dos proventos. Acesso às classes de carreira que não constitui provimento em cargo diverso. Concessão da segurança. Recurso provido para esse fim.